Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-29.2020.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000367-29.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDENIR GONCALVES - CPF: 031.437.051-08 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KETELLY LORRAINE DOS REIS - CPF: 050.168.681-90 (VÍTIMA), LUCINEIDE MARIA DOS REIS - CPF: 001.165.531-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART.147, ART. 150, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, C/C LEI 11.340/06
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE EM PARTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA QUANTO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – ART. 386, VII DO CPP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O ingressou na residência da genitora de sua ex-companheira sem o consentimento da mesma, vencendo a resistência do portão do imóvel, pulou o muro, sendo esta, obrigada a acionar a polícia, é fator que autoriza a manutenção da condenação.

Os elementos probatórios não são suficientes para dar a certeza exigível acerca da autoria delitiva em relação ao réu quanto ao crime de ameaça e a contravenção vias de fato, impondo a absolvição, sob o brocardo “in dubio pro réu”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Claudenir Gonçalves
, contra os termos da

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou-o como incurso nas sanções do Art. 150, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 147, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 21, da Lei das Contravenções Penais, c/c Lei 11.340/06, à pena de
01 (um) mês de detenção, 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais. (Sentença – Id. 158857260).

Inconformado, a defesa requer pela absolvição do recorrente ante a alegação de que inexistem provas suficientes para a condenação pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e vias de fato. (Id.158157266)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutas as teses defensivas pugnando pelo improvimento do recurso. (Id. 158857274)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 164501162)

“Apelação Criminal: Violação de Domicílio, Ameaça e Vias de Fato. Art. 150, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 147, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 21, da Lei das Contravenções Penais, c/c Lei 11.340/06. – Pretendida absolvição do apelante Claudenir dos crimes de Violação de Domicílio, Ameaça e Vias da Fato, sob argumento de atipicidade da sua conduta ou por não existirem provas suficientes para sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. – Inadmissibilidade – In casu, o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação do apelante Claudenir pela prática dos crimes de Violação de Domicílio, Ameaça e Vias de Fato, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, em desfavor da vítima Ketelly, não havendo em que se falar em absolvição do increpado, por ausência de provas suficientes para sua condenação, eis que autoria e materialidade foram devidamente comprovadas durante toda a persecução penal, devendo, portanto, a sentença guerreada ser mantida incólume. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de
Claudenir Gonçalves
, contra os termos da

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou-o como incurso nas sanções do Art. 150, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 147, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 21, da Lei das Contravenções Penais, c/c Lei 11.340/06, à pena de
01 (um) mês de detenção, 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 11h00, nas dependências da residência particular da genitora vítima, sediada na Rua Dos Bandeirantes, no 221, região central da cidade de Reserva do Cabaçal/MT, CLAUDENIR GONÇALVES, no âmbito doméstico e familiar, praticou vias de fato contra a sua exconvivente/ofendida KETELLY LORRAINE DOS REIS (gestante).

Consta, ainda, que, na mesma data, local e circunstâncias supracitadas, o denunciado, no âmbito doméstico e familiar, ameaçou, por palavras, a vítima KETELLY LORRAINE DOS REIS (gestante) de lhe causar o mal injusto e grave abaixo narrado, conforme boletim de ocorrência e termo de representação de fls. 12, de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei específica.

Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e local, CLAUDENIR GONÇALVES, entrou, clandestinamente, nas dependências da residência da genitora da vítima KETELLY LORRAINE DOS REIS.

Fazem esclarecer as investigações policiais que denunciado e vítima conviveram em união estável pelo período de 04 (quatro) meses, sendo a relação conturbada em virtude do uso de bebida alcoólica por parte de CLAUDENIR.

Apurou-se que no dia dos fatos, CLAUDENIR GONÇALVES, inconformado com o fim do relacionamento amoroso, deslocou-se até a residência da genitora da vítima e adentrou no interior do imóvel já proferindo palavras ofensivas à dignidade da ofendida, que conta com dois meses de gestação.

Ato contínuo, CLAUDENIR GONÇALVES desferiu um tapa e um empurrão na ex-companheira, cujos golpes, porém, não foram suficientes para provocar-lhe lesões corporais.

Na sequência, o denunciado, ainda enfurecido com KETELLY LORRAINE DOS REIS, simplesmente passou a ameaça-la, afirmando que “vou te matar, vou dar um tiro na sua cara”.

Após, o denunciado deixou a residência, oportunidade em que a ofendida trancou o portão. Ocorre que CLAUDENIR GONÇALVES logo retornou ao local, pulou o muro e entrou clandestinamente no quintal da moradia, momento em que novamente proferiu ameaças de morte em desfavor de KETELLY, prenunciando que “só ia sair de lá quando matasse a ofendida”, permanecendo no local até a chegada da Polícia Militar
.

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia CLAUDENIR GONÇALVES como incurso nas sanções do art. 147, caput , art. 150, caput , ambos c/c art. art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal, e art. 21, caput , do Decreto-Lei n° 3.688/1941, todos c/c art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; requerendo a instauração da competente ação penal e, autuada e recebida esta, seja citado para que apresente resposta à acusação no prazo legal, seja interrogado e responda aos demais termos do processo, sob pena de revelia, observando-se o procedimento ditado pelos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo até final condenação.
(Id. 158857862).

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito, pedido de providência protetivas, termo de representação criminal e termos de declaração e interrogatório (Id.
158857862
).

No que tange a autoria delitiva, referente ao crime de invasão de domicílio, as provas são suficientes para sustentar a condenação. Todavia, em relação ao crime de ameaça e a contradição vias de fatos, as provas produzidas não comprovam de forma inequívoca que os fatos ocorreram conforma narrado pela vítima. Isto porque, embora ela tenha declarado que o apelante lhe deu um tapa no braço, e que proferiu ameaças, afirmando que iria “meter bala em sua cabeça”, as declarações feitas pela informante Lucineide Maria dos Reis (sua genitora) que estava presente no local dos fatos, negou que o réu tenha feitos as ameaças ou que tenha desferido o tapa na vítima, afirmando que o réu e a vítima apenas discutiram de longe.

“...MP: segundo consta aqui ele teria ameaçado ela de causar mal injusto, ele teria praticado vias de fato com ela. Ele teria, na dependência, na sua casa aconteceu os fatos, a senhora lembra? Sim. MP a senhora pode contar pra mim o que aconteceu la? Resposta: a ele pulou o muro e os dois começou a discutir. MP: como que foi? Era que horário, era de manhã, a tarde ou a noite? Resposta: nem lembro mais o horário. MP: foi dentro da sua casa mesmo? Resposta: Sim. Não é bem minha né, é da minha mãe já falecida. MP: foi dentro da sal, na cozinha, no quintal, foi onde? Resposta: ah, na área, pra todo lado aqui. MP: eles começaram a discutir? Reposta: sim. (...) MP: o seu Claudemir entrou na casa com sua permissão ou com a permissão da sua filha? Resposta: não. MP: ele entrou sem a permissão de vocês? Reposta: foi. MP: a senhora sabe porque que ele foi la discutir com ele? Porque eles discutiram? Resposta: ah, os dois moravam junto e, sei lá porque não. MP: eles tinha acabado o relacionamento, tava no relacionamento ainda ativo ou tinha acabado já? Repsota: ah, nãos ei, sei que eles tavam junto e, deve ter discutido por lá né. MP: o seu Claudemir naquele dia chegou a empurrar a Ketellin? Resposta: não que eu visse. MP: a senhora viu ele dando um tapa nela? Reposta: Não. MP: a senhora viu ele dizendo que, ameaçando ela, que ele ia matar ela, que ia dar um tiro na cara dela? Resposta: não. MP: a senhora não ouviu isso? Reposta: Não. MP: a senhora presenciou os fatos, a discussão e a briga deles? Resposta: Não porque eles discutiram de longe né. Um fala de la e outro de cá...ó não chegaram a brigar né, assim, trovar na porrada né, não teve isso. MP: não teve isso? Resposta: Não. Não que eu visse. O que aconteceu então? O que aconteceu, o que a senhora viu? Resposta: Foi de boca mesmo. MP: eles discutiram verbalmente? Resposta: só era de boca. Ninguém brigou. MP: não teve nenhum tipo de golpe, empurrão, tapa, de nenhum dos dois? Resposta: não que eu visse. (...) MP: a senhora sabe se ele ameaçou ela ou se ela ameaçou ele: resposta: Não vi.(...)”
(Id. 158857250).

Sabe-se que nos crimes que envolvem violência doméstica, normalmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente corroborada com outras provas. Nesse caso, porém, a palavra da vítima soma-se aos depoimentos dos agentes policiais que não estavam no local dos fatos, apenas relataram o que ouviram da própria vítima.

Vejamos o depoimento prestado pelo Policial Militar Leomar Aparecido P. Portela:

Fase extrajudicial:

“...
QUE a GUPM foi solicitada via telefone para atender uma ocorrência, onde a vítima, Sra. KETELLY, narrou que seu ex ‘ companheiro, CLAUDENIR, invadiu a residência onde mora sua genitora
, a agrediu fisicamente com um tapa, bem como que ele a ameaçou dizendo "vou meter uma bala na sua cabeça" e que isso ocorreu em razão dele não aceitar o fim do relacionamento deles; QUE diante dos fatos a GUPM se deslocou até o local dos fatos, e encontraram o suspeito no interior da residência e em visível estado de embriaguez e muito alterado; QUE a vítima ainda relatou que a separação do casal ocorreu em face das constantes ameaças e agressões dele contra ela, e que ela teme que ele algo contra ela e contra o filho; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito, e após a confecção do Boletim de Ocorrência ele foi encaminhado para essa Delegacia de Polícia, sem lesões corporais decorrentes da prisão;”
(Id. 158857867).

Em juízo, ratificou o depoimento prestado anteriormente relatando os fatos, conforme segue:

“... a)
que foram acionados pela vítima, que ela havia se separado do acusado e que ele se encontrava na casa “querendo voltar o relacionamento
”; b) que eles se desentenderam e a partir daí começaram as agressões, c) que ele estava visivelmente embriagado; c) que a vítima estava muito nervosa e muito agitada, mas a questão de alguma lesão, não se recorda se ela tinha alguma lesão; d) que a casa era da avó da ofendida, ela morava lá; e) segundo a vítima, o réu havia falado para ela que iria “meter uma bala na cabeça dela”; f) ela relatou que ele havia empurrado ela, que havia “dados uns tapas na cara dela”, “tava ameaçando ela”, entre outras ameaças, de meter bala na cabeça dela, que iria acertar as contas com ela, que isso não iria ficar desse jeito, isso que se recorda; g) que participou da prisão do réu, foi tranquilo, no momento em que chegaram na casa, ele estava na área da casa, daí ele foi para dentro, que a testemunha foi logo atrás do acusado, que a ofendida autorizou a entrada, e encontrou o acusado entre a cozinha e o banheiro, e no momento da prisão foi tranquilo, não reagiu, acatou a ordem de colocar a mão na cabeça, ele estava um pouco desequilibrado, sem equilíbrio, olhos vermelhos e demorava um pouco para responder, h) segundo a vítima, eles não autorizaram a entrada dele; i) se recorda que a vítima queria que tirassem ele do local, que não queria ele, queria que tirassem ele; j) o acusado não quis confirmar, não confirmou a agressão e nem a ameaça, negou todas elas.”

Corrobora, o depoimento colhido na fase extrajudicial do também policial Militar Douglas da Silva Ricci:

“
QUE nesta data a GUPM de Reserva do Cabaçal foi acionada via 190 para atender uma briga familiar, onde a vítima, KETELLY, informou que o seu ex companheiro, CLAUDENIR, entrou na residência onde ela estava com a genitora, lhe desferiu um tapa no braço e ainda proferiu contra ela ameaças de morte dizendo "vou meter uma bala na sua cabeça;
QUE diante disso a GUPM se deslocou até o endereço dos fatos e encontrou o suspeito ainda dentro da residência, embriagado e muito alterado; QUE a vítima ainda relatou que separou do suspeito em razão das constantes ameaças e agressões que ele cometia contra ela; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito CLAUDENIR, e após a confecção do boletim de ocorrência ele foi encaminhado preso para essa Delegacia de Polícia, sem lesões corporais decorrentes da prisão”
(Id. 158857862-p. 17).

A vítima, em sede extrajudicial,
ipsis litteris
:

“[...]
QUE conviveu em união estável com CLAUDENIR GONÇALVES pelo período de 04 (quatro) meses, e que está grávida dele de 02 (dois) meses; QUE estão separados há aproximadamente 02 (dois) meses e que a separação se deu pelo fato de que o CLAUDENIR era muito agressivo, e quando ele bebia ficava pior, sendo que ele proferia vários xingamentos, a humilhava e a ameaça de morte sempre que ela falava em separação; QUE ele nunca lhe agrediu fisicamente durante o relacionamento; QUE hoje a declarante estava na casa de sua genitora, pois havia dormido lá, momento em que foi surpreendida pelo CLAUDENIR que entrou na residência proferindo xingamentos contra ela, tais como "vagabunda, pilantra, sem vergonha, desgraçada e ordinária", depois deu um tapa no braço dela, tendo ela revidado com outro tapa e então ele a empurrou; QUE a todo momento a declarante e sua genitora pediam para ele ir embora, porém ele se recusava a ir e ficava falando "vou te matar, vou dar um tiro na sua cara"; QUE em um certo momento o CLAUDENIR saiu da casa e a declarante conseguiu trancar o portão, porém logo mais ele voltou, e pulou o muro e disse que só ia sair de lá quando matasse a declarante; QUE ela e a mãe ficaram trancadas dentro de casa e ele ficou sentado lá fora; QUE a declarante afirma que conseguiram ligar para a Polícia pedindo ajuda; QUE o CLAUDENIR estava com cheiro forte de bebida alcoólica e estava muito nervoso e alterado;
QUE esclarece que o CLAUDEMIR não aceita a separação e por isso está fazendo isso com a declarante, mas é a primeira vez que ela o denuncia; QUE tem muito medo de que ele faça alguma contra ela, e que inclusive não esperava que ele fosse ter coragem de agredi-la, portanto não sabe do que ele é capaz
; QUE esclarece que não possui lesão corporal decorrentes do tapa e do empurrão que ele lhe deu; QUE a declarante ainda relata que tinha dormido na casa de sua mãe, e hoje, quando foi em sua residência, a trinca da porta estava arrombada, e que o CLAUDEMIR disse que foi quem fez isso, porque ele queria um lugar para dormir; QUE deseja as medidas protetivas contra ele
.
”
(Id. 158857862-p. 20/21).

Em juízo, peço vênia para transcrever as declarações lançadas nas contrarrazões recursais, em que relatou os seguintes fatos: (contrarrazões ao recurso - Relatório de mídia digital)

[...]“ a)
que se lembra dos fatos, que o acusado estava embriagado e chegou com as ameaças, só que acha que foi porque ele estava embriagado; b) que o réu falou que iria dar um tiro, essas coisas que foi dito aí mesmo;
c) foi a primeira vez que ocorreu; d)
perguntado se é verdade a parte da denúncia que descreve que o acusado foi até a residência, disse palavras ofensivas e teria dado um empurrão e o tapa, respondeu que sim; d) que o tapa pegou no braço, não chegou a machucar
; e) que ele entrou sem a vítima deixar, porque pediu para ele ir embora e ele não foi; e)
confirma que aconteceu o momento que ele pulou o muro e entrou pelo quintal e ainda confirma que ele fez nova ameaça, dizendo que conforme escrito na denúncia, que quando saísse iria matar a ofendida
; g) não se lembra da dinâmica dos fatos e não estava alcoolizada, estava gestante na época; h) que revidou na hora para se defender; i) que antes dos fatos o relacionamento era normal e hoje estão separados, possuem um filho em comum; j) na hora do furdunço ele falou umas coisas; k)
a residência era da genitora da vítima, mas depois que discutiram, falou para ele não entrar, mas ele não obedeceu e entrou sem permissão, na hora que ele pulou, era no período da tarde
; l) que não se lembra do início da discussão; m)
que o acusado estava bem alcoolizado no momento e ele falava que iria dar uma tiro, iriam matar a vítima, essas coisas assim, que se sentiu intimidada neste dia pelas palavras dele
; n)
que o réu empurrou, deu um tapa, tendo a ofendida revidado na mesma hora, só que daí chegou pessoas e não deixou ele fazer nada e nem a vítima fazer nada, porque estava gestante, não lembra de quanto tempo, quatro meses ou cinco meses
; o) que o acusado tinha conhecimento que a vítima estava gestante.”. (Negritou-se)

Assim, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I -
É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões;

muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”

Com efeito, repise-se, as provas (testemunhal e documentais) colhidas não são hábeis a comprovar a pretensa prática dos delitos de ameaça e vias de fato, não tendo o Órgão Acusatório, em contrapartida, logrado demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante tivesse perpetrado qualquer um dos delitos.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5o, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"
A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.
"
(Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. (...).”

Nesse sentido:

“(...)
Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do
in dubio pro reo
.”
(TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor do apelante quanto ao
crime de ameaça e a contravenção vias de fato
, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO
de apelação interposto pela defesa de
CLAUDEMIR GONÇALVES
,
para absolve-lo do crime de ameaça e da contravenção vias de fato
, mantendo a condenação quanto a conduta invasão de domicílio e a pena aplicada a esse crime, qual seja,
01(um) mês de detenção a ser cumprido em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2o ‘c’)
.

mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023